Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E PRATICADO POR ASCENDENTE (CP ART. 215-A C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de importunação sexual praticada por ascendente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial, pelo depoimento firme e coerente da vítima, devidamente corroborado por outras provas, não há que se falar em absolvição.
2. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes a importunação sexual praticada pelo genitor de maneira segura, coerente e reiterada, de modo que não ocorre violação ao art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.